Tribunal: TJDFT
Processo: 0744928-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o medicamento TAGRISSO (Osimertinibe), indicado para o tratamento de neoplasia de pulmão.
2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte da agravante, ante o diagnóstico de neoplasia de pulmão com presença de metástase, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da autora.

3. Recurso conhecido e provido.